Tribunal: TJDFT
Processo: 0018798-15.2015.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-18
Data de publicação: 2020-06-25

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JULGAMENTO COLEGIADO. DEBATES. DISCUSSÃO. LEGITIMIDADE. RECONSIDERAÇÃO. OMISSÃO NO ACÓRDÃO. EXISTENTE. PREQUESTIONAMENTO.
1. A via dos embargos de declaração destina-se a corrigir falha do comando judicial que comprometa seu entendimento, quando decorrente de contradição, omissão, obscuridade ou, por construção jurisprudencial, correção de erro material.
2. Presente qualquer dos vícios catalogados no art. 1.022 do Código de Processo Civil, revela-se cabível a via manejada, destinada à correção de falha do julgado, que ocorreu frente à omissão da alteração de parte do voto e do dispositivo que constava em notas taquigráficas.
3. Desnecessária a menção específica dos dispositivos legais para fins de prequestionamento, bastando, para tanto, que a questão constitucional ou federal seja efetivamente discutida nas instâncias ordinárias.
4. Recurso conhecido e provido.